Tribunal: TJPA
Processo: 0808659-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808659-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON RODRIGUES DIAS

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 217-A
,
DO CPB. CRIME, EM TESE, PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE 05 E 08 ANOS DE IDADE.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
NÃO CONHECIMENTO
.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA. O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO

SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, – ANTE OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS QUE AFIRMARAM SENTIR MEDO DO PACIENTE, SEU VIZINHO, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Roberto Maia.

Belém/PA, 22de agosto de 2022
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

JAILSON RODRIGUES DIAS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas
.

Alegou o impetrante, ID

9957697, em síntese,
que o Paciente foi preso em razão de suposto delito ocorrido há cerca de 01 ano, ou seja, sem que haja estado de flagrância ou qualquer tipo de ameaça às supostas vítimas, testemunhas ou a instrução processual, afirmando ser totalmente ilegal e injusta a prisão, principalmente por não ter ocorrido qualquer tipo de delito.

Afirma que o paciente é um jovem trabalhador, de reputação ilibada e responsável pelo sustento de sua família, que com sua prisão está desamparada.

Aduz que o paciente foi preso sob alegação da prática de crime de estupro de vulnerável, pois supostamente teria atraído as vítimas à sua residência e lá praticado os abusos contra as menores, mas, que tais fatos foram desmentidos pelos exames aos quais as supostas vítimas foram submetidas, bem como pela família das mesmas, sendo a manutenção da prisão ilegal, mormente em razão da falta de contemporaneidade da medida, pois o crime teria, em tese, ocorrido em junho de 2021, sendo o paciente surpreendido com mandado de sua prisão em 30/05/2022, apesar de não haver qualquer prova, ou indício de autoria, e tampouco oferecimento de denúncia.

Sustenta o impetrante, ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, que as alegações contra si são inverídicas, oriundas de uma disputa de terras e que não houve a devida tramitação processual uma vez que sequer foi o feito encaminhado ao Ministério Público, não restando razão ao decreto prisional.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer prova em seu desfavor ou qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, restando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi encaminhado à redistribuição em razão do afastamento da relatora de suas atividades para gozo de férias, ID 9960546, sendo recebido no gabinete do Des. Leonam Gondim que denegou o pedido liminar e requereu informações à autoridade coatora, ID 9966919, sendo estas prestadas em ID 10015463/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de

ID 10106287, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que inexiste qualquer prova acerca de sua participação no crime de estupro de vulnerável do qual fora acusado, bem como por ausência de justa causa à decisão que decretou sua custódia cautelar, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de família.

Em um primeiro ponto, alega o impetrante ausência de provas acerca da participação do paciente no crime.

No que concerne à alegação de insuficiência de provas acerca da autoria,
uma vez que, alega, a família das vítimas negam até mesmo que o crime tenha ocorrido, o que teria restado comprovado pelo IML,
entendo que tal alegação se refere ao mérito da ação penal e tal análise, acerca da existência ou não de provas aptas a ensejar uma condenação, há que ser debatida ao longo da instrução penal, não sendo tal análise cabível em sede de
Habeas Corpus -
que não comporta dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, pois esta via não é própria ao
revolvimento de provas. Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO CONHECIMENTO.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)
O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova
(...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe em sede de
Habeas Corpus
, o revolvimento de matéria fática ou dilação probatória. Desse modo, a análise da alegação de que não há provas acerca da autoria delitiva, demandaria revolvimento de provas, o que não é cabível nesta via estreita e de cognição sumária, não havendo nos autos nada a levar esta julgadora,
primo ictu oculi
, a tal conclusão, sendo imperativo ressaltar que o impetrante afirma que o IML concluiu pela inocorrência do crime, mas não trouxe aos autos documento que confirme tal alegação.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo decretado a medida em razão não só dos indícios de autoria e material, como também pelo fato de o paciente ser vizinho das vítimas e continuar a representar perigo para as mesmas, como se denota das informações prestadas, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“
Consta nos autos do Inquérito Policial escuta especializada das vítimas, onde há informação de que o acusado, vizinho das vítimas de 5 e 8 anos, praticou reiterados abusos sexuais contra elas. Em que pese o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos narrada no IPL, este Juizo considerou presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que há relato de reiterados abusos e que as partes permanecem residindo em locais próximos.

Por isso, além do fumus comissi delict demonstrado pelos elementos colhidos, especialmente pela escuta especializada, está presente o periculum in libertatis, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, e principalmente, a integridade física e psicológica das vítimas e seus familiares.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da prática, pelo paciente, do crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas, uma de 05 anos e a outra de 08 anos e, como se observa dos documentos acostados aos autos - em especial do relatório de escuta especializada a que foram submetidas as crianças, o apelante reiteradamente abusou das mesmas, inclusive das duas ao mesmo tempo, lhes enganando para fazer com que entrassem em sua casa e as amedrontando, pois há nos autos relato de que as menores o obedeciam por medo. Não há, portanto, que se falar em falta de contemporaneidade da medida uma vez que, além de causar temor nas crianças, o paciente reside às proximidades da residência destas, sendo a constrição meio adequado a evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade das crianças.

Ademais, da documentação acostada aos autos, tem-se
que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, sendo ainda imperioso ressaltar que os crimes, em tese, praticados pelo paciente são graves e justificam a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo o magistrado, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço uma vez que há nos autos, documento de ID 10015868, representação da autoridade policial pela decretação da prisão do paciente, sendo o pleito datado de 20/07/2021, o que demonstra que há muito já se buscava o resguardo das vítimas e não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observo que o paciente se encontra preso em decorrência de prisão preventiva decretada por haver fortes indícios de sua participação em crimes graves, onde duas crianças em tenra idade relatam terem sido vítimas de abuso sexual pelo paciente, crime extremamente lesivo à sociedade, mormente por causar danos irreparáveis à personalidades ainda em formação, sem contar os danos físicos que certamente jamais serão superados.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica das vítimas, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

Acerca da legitimidade do decreto cautelar a da necessidade de sua manutenção, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“Há
, portanto
, nos autos de origem
,

elementos suficientes a

indicar

que

o
Paciente
, de forma consciente e voluntária,

praticou o crime de estupro de vulnerável

contra a
s

ofendida
s
.

Por outro lado, quanto ao

periculum libertatis

o j
uízo coator fundamentou

suficientemente a necessidade da constrição cautelar d
o

coact
o

na garantia da ordem

pública

e da

instrução criminal
, dada a gravidade concreta do delito de estupro de

vulnerável praticado contra a
s

criança
s

e

diante d
a

possibilidade de interferência do

acusado na instrução criminal
,

influencia
ndo

ou intimida
ndo

as vítimas, seus fami
liares

e/ou testemunhas, notadamente quando considerado vínculo existente entre eles
, p
ois

o

acusado é vizinho das vítimas
,

de modo que

sua prisão mostra
-
se necessária

também

para

conveniência da instrução criminal
.

Ademais a prisão preventiva veio calcada na

necessidade de evitar a reiteração delitiva, evidenciada no

fato d
e que eram costumeir
as

as ofensas sexuais praticadas contra a vítim
a
.

Está, pois, adequadamente

justifica
da

a manutenção da prisão cautelar d
o

Pacie
nte, a fim de garantir a ordem pública

e por conveniênci
a da instrução criminal
,

consoante a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
A prisão cautelar pode ser

decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos

casos de:

reiteração delitiva
, participação em organizações criminosas,

gravidade em

concreto da conduta
,

periculosidade social do agente
, ou

pelas circunstâncias em que

praticado o delito (modus operandi)
”
.

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/08/2022